Tribunal: TJDFT
Processo: 0700496-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0700496-55.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: THYAGO PEREIRA DE OLIVEIRA, NEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA, GABRIEL DE JESUS OLIVEIRA, LUDMILA DE JESUS OLIVEIRA DESPACHO Considerando a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, na qual foi anulado o acórdão dos Embargos de Declaração, por entender aquela Corte Superior que o acórdão teria sido omisso quanto "a existência de violação dos arts. 517 e 829, § 2o, do CPC/2015, haja vista que o Tribunal de origem, após reproduzir trecho do acórdão, restringiu-se a tecer considerações gerais acerca do não cabimento dos embargos de declaração", intime-se as partes que se manifestem , no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o retorno e resultado do julgamento da instância superior. Após, retornem os autos conclusos para novo julgamento dos embargos de declaração. Brasília,16 de dezembro de 2020 16:53:06. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA